Tribunal: TRF3
Processo: 5080696-15.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
452/608)

5080696-15.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5080696-15.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL DE MOURA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-doença no período de 12/08/2024 a 11/11/2024, com incidência de correção monetária e juros de mora, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor possui qualidade de segurado e carência para concessão de auxílio por incapacidade temporária no período referido pela perícia judicial (12/08/2024 a 11/11/2024), bem como se é possível a extensão do período de graça com base na alegação de desemprego involuntário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária no período de 12/08/2024 a 11/11/2024, por doença crônico-degenerativa em coluna lombar, porém o mesmo quadro não foi atestado no período posterior à cessação administrativa do benefício em 30/04/2021, em que houve remissão dos sintomas e retorno ao mercado de trabalho.

4. Na data de início da incapacidade (12/08/2024), segundo apurado pelo laudo judicial, o autor já não mais ostentava a qualidade de segurado, tendo-a perdido em 16/05/2024. Ademais, em nova filiação ao RGPS, o vínculo empregatício de 27/02/2023 a 13/03/2023 não atingiu a carência mínima de 6 contribuições mensais exigida pelo art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

5. A extensão do período de graça prevista no art. 15, § 2o, da Lei 8.213/1991 exige prova de desemprego involuntário, que não pode ser presumida pela mera ausência de anotação em CTPS e, embora passível de demonstração por testemunhas, não houve a produção respectiva nos autos.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida com inversão da sucumbência.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o, 2o e 4o, 24, p.u., 25, I, 26, II, 42, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002421-57.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 01/12/2025; e TRF3, ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5080696-15.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

APELADO: JOEL DE MOURA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 325771086) julgou parcialmente procedente o pedido para (1) conceder auxílio-doença no período de 12/08/2024 a 11/11/2024; (2) determinar a incidência de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal; e (3) condenar o INSS ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 325771093) alegando, em suma, ausência da qualidade de segurado, e impossibilidade de extensão do período de graça por desemprego involuntário com base exclusivamente na falta de anotação em CTPS.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 10/03/1985 (ID 325770590), alegou ser portador de enfermidades ortopédicas e incapacitado para o trabalho, tendo recebido auxílio-doença no período de fevereiro/2021 a abril/2021 e, não obstante a manutenção do quadro de incapacidade, teve o pedido de prorrogação indeferido pela autarquia (ID 325770592).

Sobre a incapacidade laborativa, foram juntados documentos médicos datados de 2021, 2022 e 2024, referentes à dor lombar, e receituário de 06/03/2023, sem referência à patologia tratada (ID 325770591).

O laudo pericial (ID 325770621) concluiu, em 12/08/2024, que o autor tem diagnóstico de doença crônico-degenerativa em coluna lombar, portando transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), artrose não especificada (CID M19.9) e espondilolistese (CID M43.1).

Segundo detalhado pelo perito:

“Aos exames de imagem foram constatados sinais de discopatia degenerativa associada a abaulamentos discais. Foi procedido tratamento conservador para as lesões. Ocorreu afastamento temporário do trabalho e concessão de benefício espécie B31 de 05/02/2021 a 30/04/2021, conforme descrito em extrato previdenciário. Não foi reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional pela requerida. Não houve emissão de CAT. A doença é degenerativa articular e este perito não constata nexo causal entre as queixas apresentadas e o trabalho habitual. Após a cessação do benefício (DCB) o autor retornou ao mercado de trabalho, inclusive em ocupações com risco ergonômico envolvido. Periciado apresenta, em sua história clínica, momentos de piora e de remissão dos sintomas. Atualmente executa atividades informais, todavia com queixas e limitações, considerando novo período de agudização da doença. Ao exame físico realizado neste ato pericial, foi constatada a presença de alterações funcionais incapacitantes decorrentes ao quadro clínico exacerbado da doença. Há incapacidade laborativa total e temporária com início em 12/08/2024 (data deste ato pericial), com previsão de cessação em 11/11/2024. Considero o período de três meses suficiente para realização do tratamento necessário ao caso e retorno à capacidade laborativa habitual. Logo, tendo em vista histórico da paciente, documentação apresentada e exame físico, foi constatada/comprovada incapacidade laborativa total e temporária, com início em 12/08/2024 e com previsão de cessação em 11/11/2024, devido doença crônico-degenerativa em curso. Acolho período de incapacidade prévio reconhecido pela requerida.”

Conforme atestado pelo perito judicial, as patologias geram incapacidade total e temporária nos períodos de agudização da doença, com intervalos de melhora e remissão dos sintomas. O conjunto probatório, em especial o laudo pericial, não indica a incapacidade quando da cessação do auxílio-doença em 30/04/2021, fazendo expressa delimitação ao período de 12/08/2024 a 11/11/2024, não fazendo jus, assim, o autor ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

De outra parte, em relação ao período de 12/08/2024 a 11/11/2024, no qual foi constatada incapacidade total e temporária, o autor já não mais ostentava a qualidade de segurado, tampouco a carência necessária à concessão do benefício. Da análise do extrato de dossiê previdenciário (ID 325770601), após a cessação do auxílio-doença, em 30/04/2021, manteve vínculo empregatício até 11/06/2021, com a perda da qualidade de segurado em 16/08/2022 (artigo 15, II e § 4o, da Lei 8.213/1991). Em nova filiação ao RGPS, firmou vínculo empregatício no lustro de 27/02/2023 a 13/03/2023, não atingindo, porém, a carência de 6 meses exigida nesta hipótese. Ademais, perdeu a qualidade de segurado em 16/05/2024 (artigo 15, II e § 4o, da Lei 8.213/1991).

Registre-se a impossibilidade de extensão do período de graça, pois não houve pagamento de mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (artigo 15, § 1o, da Lei 8.213/1991), tampouco constou demonstração de desemprego involuntário (artigo 15, § 2o, da Lei 8.213/1991), consignando-se que, embora tal fato possa ser objeto de prova testemunhal, a mera falta de anotação em CTPS não é, por si, suficiente para a comprovação de tal situação (v.g.: ApCiv 5002421-57.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 01/12/2025).

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais para o restabelecimento ou concessão de benefício de incapacidade temporária.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento da ausência de qualidade de segurado na DII. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a produção de prova testemunhal; e (ii) saber se há comprovação qualidade de segurado na DII, bem como de incapacidade laborativa e carência, para concessão de benefício por incapacidade.

3. Não se afigura indispensável, na espécie, a realização de prova testemunhal à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova testemunhal.

4. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

5. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

6. O art. 15 da Lei n° 8.213/1991 estabelece as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado.

7. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais, especialmente, a qualidade de segurado na DII, não fazendo jus a parte autora aos benefícios pleiteados.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11 e art. 98, §§2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 15, arts. 42 a 47 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.”

Pela sucumbência originária, o autor deve suportar condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-doença no período de 12/08/2024 a 11/11/2024, com incidência de correção monetária e juros de mora, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor possui qualidade de segurado e carência para concessão de auxílio por incapacidade temporária no período referido pela perícia judicial (12/08/2024 a 11/11/2024), bem como se é possível a extensão do período de graça com base na alegação de desemprego involuntário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária no período de 12/08/2024 a 11/11/2024, por doença crônico-degenerativa em coluna lombar, porém o mesmo quadro não foi atestado no período posterior à cessação administrativa do benefício em 30/04/2021, em que houve remissão dos sintomas e retorno ao mercado de trabalho.

4. Na data de início da incapacidade (12/08/2024), segundo apurado pelo laudo judicial, o autor já não mais ostentava a qualidade de segurado, tendo-a perdido em 16/05/2024. Ademais, em nova filiação ao RGPS, o vínculo empregatício de 27/02/2023 a 13/03/2023 não atingiu a carência mínima de 6 contribuições mensais exigida pelo art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

5. A extensão do período de graça prevista no art. 15, § 2o, da Lei 8.213/1991 exige prova de desemprego involuntário, que não pode ser presumida pela mera ausência de anotação em CTPS e, embora passível de demonstração por testemunhas, não houve a produção respectiva nos autos.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida com inversão da sucumbência.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o, 2o e 4o, 24, p.u., 25, I, 26, II, 42, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002421-57.2023.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 01/12/2025; e TRF3, ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS com inversão da sucumbência, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão